Tribunal: TJDFT
Processo: 0725830-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO. EXÍGUO. ASTREINTES. LIMITAÇÃO DE VALOR. DESCABIMENTO. PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E COMPATIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O artigo 17, da Resolução Normativa n. 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, dispõe acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde por adesão, permitida após a vigência de doze meses do acordo, mediante notificação prévia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
3. Verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo determinado pelo Juízo de origem, faz-se necessária a dilatação deste para que se torne possível o cumprimento da ordem judicial.
4. O valor fixado a título de astreintes na espécie é suficiente e compatível com a obrigação, mostrando-se razoável e proporcional a periodicidade em que arbitrado, sendo despicienda a limitação de sua incidência.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido.